Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705764-30.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: LUIS EDUARDO SANTOS BARROS D E C I S Ã O Apelação interposta por NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF. O apelante não recolheu o preparo recursal. Conforme alegado em contrarrazões, a guia e o comprovante de pagamento anexados são relativos à multa pelo descumprimento da tutela de urgência (id 51151499). Intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator